Tribunal: TJBA
Processo: 8067948-65.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8067948-65.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: PAES MENDONCA SA

Advogado(s): DIEGO MARCEL COSTA BOMFIM

AGRAVADO: HENRIQUE OSWALDO MOTTA e outros

Advogado(s):HENRIQUE OSWALDO MOTTA, MARISE CAMPOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS. JULGAMENTO CONJUNTO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
INSURGÊNCIA RECURSAL QUANTO À DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL. DESCABIMENTO.

JUIZ QUE É O DESTINATÁRIO DAS PROVAS. PROVA PERICIAL DETERMINADA DE OFÍCIO. HONORÁRIOS PERICIAIS RATEADOS. APRESENTAÇÃO DE QUESITOS E INDICAÇÃO DOS ASSISTENTES TÉCNICOS. PRAZO DE 15 DIAS, CONTADO DA INTIMAÇÃO DA DECISÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 465, § 1º, DO

CPC. DELIMITAÇÃO DO TERMO INICIAL DO PRAZO PARA JUNTADA DO LAUDO PERICIAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO QUE NÃO FOI OBJETO DE ANÁLISE PELO DOUTO A QUO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A agravante interpôs o presente recurso de embargos de declaração visando reformar a decisão monocrática proferida no bojo de agravo de instrumento. Logo, com o julgamento do mérito do agravo de instrumento, resta prejudicada sua análise.

2. O juiz é o destinatário das provas e, na qualidade de presidente do feito, tem a prerrogativa de determinar a realização de perícia para subsidiar a formação de seu convencimento, especialmente considerando haver controvérsia sobre os cálculos. Assim, não prospera a insurgência recursal quanto à determinação de realização de prova pericial.

3. Os honorários periciais estão compreendidos entre as despesas gerais do processo, e, nos termos do artigo 95, caput, do Código de Processo Civil, deverão ser adiantados pela parte que houver requerido a perícia, ou, caso haja sido ela requerida por ambas as partes ou determinada de ofício pelo juiz, rateada entre as partes. Destarte, como a prova pericial foi determinada de ofício pelo juiz, a solução adequada é que o perito nomeado seja remunerado por ambas as partes.

4. Nos termos do art. 465, § 1º, do CPC, “Incumbe às partes, dentro de 15 (quinze) dias contados da intimação do despacho de nomeação do perito: I - arguir o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso; II - indicar assistente técnico; III - apresentar quesitos”. Nesse contexto, deve ser concedido às partes o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de quesitos e indicação dos assistentes técnicos, contado da intimação da decisão.

5. A questão atinente à delimitação do termo inicial do prazo para juntada do laudo pericial não foi objeto de análise pelo douto a quo, razão pela qual não pode ser conhecida nesta instância revisora.

6.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS E AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n
°. 8067948-65.2024.8.05.0000
em que é agravante PAES MENDONCA SA e agravadas COMPANHIA DE NAVEGACAO MARITIMA NETUMAR E OUTROS.

Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
JULGAR PREJUDICADOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.